Tribunal: TJSP
Processo: 2391169-24.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Habeas Corpus" – Estelionato, Associação Criminosa e Crimes contra Economia Popular – Pretensão ao trancamento do inquérito policial – Medida excepcional voltada às hipóteses de flagrante ilegalidade da conduta, inocência do agente ou existência de causa extintiva da punibilidade – Investigação legítima em fase preambular – Vítimas ainda não identificadas – Existência de outros crimes que

Ementa:
Habeas Corpus" – Estelionato, Associação Criminosa e Crimes contra Economia Popular – Pretensão ao trancamento do inquérito policial – Medida excepcional voltada às hipóteses de flagrante ilegalidade da conduta, inocência do agente ou existência de causa extintiva da punibilidade – Investigação legítima em fase preambular – Vítimas ainda não identificadas – Existência de outros crimes que não exigem representação – Ilegalidade não demonstrada de plano, tornando inviável o revolvimento de provas na estreita via do "habeas corpus" – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.